Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. DIREITO CONDOMINIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL. FRAÇÃO IDEAL. DIREITO INTERTEMPORAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1.Conheço dos embargos (46017291), pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC.
2.Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante art. 1.022 do CPC.
3. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, caracteriza-se omissão no julgamento ocorrendo a ausência de análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto a fundamentar a decisão final.
4. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
5. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
6. Erro material é o equívoco ou inexatidão facilmente detectável sem conteúdo decisório específico, mas de caráter informativo ou descritivo passível de correção sem alteração da questão de fundo apreciada.
7. A embargante opôs embargos contra o Acórdão ID num. 1685151, sob o fundamento de ter havido contradição, omissão e obscuridade. Aduz a embargante que, a Decisão embargada é contraditória no item 6 da decisão, que indica a prevalência da convenção do condomínio, indicando precedente do STJ nesse sentido, embora o decisum tenha acolhido a manutenção da cobrança da taxa condominial pelo rateio igualitário entre os condôminos, o que contraria a própria convenção. Ademais, segundo a embargante, o Acórdão embargado teria sido omisso quanto à aplicabilidade e vigência do Código Civil, mais especificamente quanto ao artigo 1334, inciso I, o qual dispõe sobre a quota proporcional, e o artigo 1351, que dispõe acerca do quórum de 2/3 para alterar a convenção. E, segundo a embargante, a Decisão foi obscura quanto à apreciação do dano moral, e omissa quanto à aplicação dos artigos 186; 187; 188, I; 927 e 944.
8. No caso, verificada a existência de omissão, contradição e obscuridade, exigindo o acolhimento dos Embargos para que sejam supridos os vícios.
9. Com isso, o juízo de retratação exercido nestes autos serve para acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de adequar o julgado.
10. No tocante à omissão e contradição, entende-se pela existência dos referidos vícios, pois o Acórdão recorrido não apresentou fundamento jurídico apto a respaldar a decisão final, uma vez que, constata-se dos autos que a Ata Assemblear 001/1968, realizada em 20/12/1968, e que instituiu a taxa condominial de forma igualmente rateada entre os condôminos (ID num. 133152278, págs. 4-6), foi aprovada por quórum de metade mais um dos presentes, conforme vigésima primeira cláusula da Convenção do Condomínio. Ocorre que, a referida cláusula, em sua alínea "b", é expressa ao dizer que a fixação da cota-parte de custeio a ser acordada pelos condôminos na primeira assembleia geral refere-se ao mesmo exercício, fazendo alusão ao disposto na alínea "a" da mesma vigésima primeira cláusula. Ou seja, a quota-parte acordada entre os condôminos, por maioria simples, na primeira assembleia geral, deveria viger, apenas, no primeiro exercício, e não indefinidamente. Assim, após o primeiro exercício, volta a vigorar a cláusula nona da convenção de condomínio, que estabelece: "As quotas-partes das despesas de condomínio serão proporcionais às frações ideais do terreno, correspondentes às unidades autônomas".
11. Nesse sentido, em face do conflito de leis no tempo e, conforme prevê o art. 2o, §1o da LINDB, a fixação do valor das quota-parte dos condôminos nas despesas do condomínio deve ser reguladas, até 01 de agosto de 2004, pela art. 12, §1o, da Lei no 4.591/64, e a partir de 02 de agosto de 2004, pelo art. 1.336, I, do CC/02, cuja redação foi acrescida pela Lei no 10.931/04. Ressalta-se que, tanto o art. 12, §1o, da Lei no 4.591/64, como o art. 1.336, I, do CC/02 estabelecem que a quota-parte de cada condômino no custeio das despesas condominiais será a proporção das frações ideais de cada unidade imobiliária, salvo disposição em contrário na convenção.
12. Nesse sentido, considerando que a convenção de condomínio, que tem caráter estatutário ou institucional, tendo, portanto, natureza de "ato-norma", estabeleceu, no presente caso, que as quotas-partes das despesas de condomínio será proporcionalmente às frações ideais do terreno, correspondentes às unidades autônomas, e que, a referida cláusula da convenção de condomínio não foi modificada por nenhuma assembleia geral, pelo quórum de , conforme exigência do art. 9o, §2o da Lei no 4.591/64 e, posteriormente pelo art. 1.351 do CC/02, ainda está em vigor a cláusula 9a da convenção de condomínio em apreço, devendo, portanto, ser aplicada e cumprida pelo síndico, nos termos do art. 1.348, IV, do CC, e pelos condôminos, nos termos do art. 1.336, I, c/c 1.334, I, ambos do CC.
13. No mesmo sentido Acórdão Número:
1195993 Data de Julgamento:22/08/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE : 29/08/2019.
14. Neste ponto, quanto aos danos materiais, embora a existência de vício formal na fixação do valor da quota condominial, visto estar em dissonância da referida cláusula 9a da Convenção do Condomínio, não merece ser acolhido o pedido autoral de danos materiais, haja vista que, inexiste dano suportado pela parte autora, um dos requisitos para caracterização da responsabilidade civil.
15. Consoante inteligência do art. 944 do CC, o dano é medido pela sua extensão, entretanto, no presente caso, inexiste dano experimentado pela parte autora, ora recorrida, uma vez que, assim como os demais condôminos, usufruiu das comodidades custeadas pelas referidas taxas condominiais, não havendo que se falar, portanto, em dano.
16. No tocante à obscuridade, relacionado ao pedido de danos morais, entende-se pela existência do referido vício, passando-se, assim, a saná-lo.
17. Neste ponto, ressalta-se que não cabe a esta Turma Recursal apreciar o mérito da causa, tampouco a aplicabilidade, no caso, dos artigos 186; 187; 188, I; 927 e 944 do CC, uma vez que isso caracterizaria análise de mérito, logo, supressão de instâncias. Ademais, salienta-se que a causa de pedir e o pedido podem ser aditados até o saneamento do processo, art. 329, II do CPC, de modo a garantir o devido processo legal e a observância da ampla defesa e do contraditório, artigos 5o, inciso LIV, da CF/88 c/c 7o do CPC.
18. Nesse sentido, considerando que a embargante pleiteia danos morais, apenas, em sede recursal, não compete a esta Turma apreciar o mérito desse pedido, sendo facultado a embargante exercer sua pretensão por eventuais direitos surgidos após o saneamento da causa em ação própria. Assim, não há que se falar em ausência da prestação jurisdicional e, diante da presente fundamentação, atendido o art. 93, inciso IX da CF/88.
19. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, a fim de sanar omissão, contradição e obscuridade presentes no Acórdão 1685151, o qual, diante dos fundamentos de fato e direitos supracitados, deve ser modificado para condenar a embargada, condomínio réu, fixar o valor da taxa condominial, quotas-partes das despesas de condomínio, proporcionalmente às frações ideais do terreno, nos termos da cláusula 9a da convenção de condomínio. Modifica-se, ainda, o referido Acórdão para registrar a Incompetência da Turma Recursal em apreciar os danos morais alegados, apenas, em fase recursal, nos termos dos artigos 5o, inciso LIV, da CF/88 c/c 7o e 329, II, ambos do CPC.
20. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.